Tribunal: TJPA
Processo: 0010539-29.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010539-29.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: DIEGO QUARESMA MACHADO
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA (SÚMULA 23/TJPA). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÍCIO DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DA PENA.

VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, conceder, parcial, provimento e corrigir, de ofício, o sistema de aplicação de pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010539-29.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: DIEGO QUARESMA MACHADO
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Diego Quaresma Machado, irresignado com a decisão do Juízo de Direito, da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 01 de maio de 2017, por volta das 15:30h, o denunciado, acompanhado dos adolescentes Cesar Freitas de Souza e Matheus Silva de Souza, tomaram de assalto as vítimas Juliane Ferreira Reis e outro senhor não identificado, que estavam na parada de ônibus localizada na Av. José Bonifácio, entre Av. Gentil Bittencourt e Av. Magalhães Barata, nesta Capital.
Pelo apurado, o denunciado e os adolescentes, utilizando de uma arma branca do tipo ¿faca peixeira¿, mediante grave ameaça de morte, abordaram as vítimas que estavam na referida parada de ônibus e exigiram seus aparelhos celulares, tendo o adolescente Cesar Freitas puxado a bolsa da vítima que continha um APARALEHO CELULAR SMSUNG J5, DOIS CHIPS, IMEIS 353110074118779 e 353110074118771.
Após subtraírem os pertences da vítima, o acusado e seus comparsas, empreenderam fuga, porém, foram surpreendidos por uma viatura policial que passava no local e os prendeu em flagrante. No momento anterior a abordagem policial, os adolescentes, ao perceberem que seriam pegos, atiraram o celular da vítima para cima da casa, mas posteriormente recuperado. Ao ser revistado foi encontrado com o denunciado o aparelho celular da segunda vítima e a faca.
Levados à delegacia, foi lavrado o auto de flagrante. Durante o interrogatório, à fl. 09, o denunciado confessou a participação no assalto conjuntamente com os adolescentes (...)

Recebida a denúncia (fl.06), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 18 a 19).

Sobreveio audiência (fls. 41 a 44), na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado. Na mesma ocasião, ainda, foi realizado o procedimento de reconhecimento do acusado e oferecido, pelas partes, os memoriais.

Ao sentenciar (fls. 61 a 67), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (fls. 73 a 76), o apelante pugnou por sua absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Quanto ao crime de roubo, requereu o redimensionamento da pena base.

As contrarrazões (fls. 79 a 90) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.94 -verso).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento parcial, no tocante ao
quantum
da pena base (fls. 97 a 104).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

2.1- Da absolvição por ausência de prova da menoridade

Nas razões do recurso, a defesa apontou suposta violação ao art. 386, inciso VII, do CPP, ante a inexistência de documento idôneo para comprovar a idade dos adolescentes.

Quanto ao ponto, assim se manifestou o juízo de piso (fls. 63 a 64):
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
(...)
Feitas essas considerações, afasto a tese defensiva, objetivando a absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de ausência de prova efetiva da corrupção do menor.
Ressalto, derradeiramente, que
consta nos autos termo de qualificação dos adolescentes infratores CESAR FREITAS DE SOUSA e MATHEUS DA SILVA SOUZA, laudos periciais realizados nestes e ofício de encaminhamento à Delegacia Especializada, nos quais se constata que ao tempo do crime eram menores de 18 anos de idade, sendo desnecessária ajuntada de cópia autenticada de qualquer documento, uma vez que: i) não há suspeita de sua falsidade; ii) o documento original foi apresentado perante a autoridade policial que detém fé pública; e iii) há nos autos outros indicativos de que foi apreendido um menor junto com o acusado.
Porque oportuno, consigno que é entendimento do STF que é desnecessária a juntada de documento comprovando a idade da vítima, existindo outros meios para a sua constatação, nesse sentido, cita-se:
Não há obrigatoriedade de o julgador se valer do sistema legal de apreciação de provas, uma vez que a idade da vítima foi provada por outros meios. A falta de juntada aos autos de documento de identidade da vítima não assume a importância que lhe atribui a impetração (HC 103.747, rel. Min. Ellen Gracie, j. 3-5-2011, 2ª T., DJE 16-5-2011).
Cito, também, entendimento do STJ acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOCUMENTOS APTOS. INQUÉRITO POLICIAL COM INFORMAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO E DO NÚMERO DA IDENTIDADE DO MENOR. FÉ PÚBLICA CONSTATADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. JULGADO
COLACIONADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. O argumento trazido pelo agravante não é apto para desconstituir a decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte 2. A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça - STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos (AgRg no REsp n. 1.567.416/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 16/2/2016). 3. O precedente colacionado pelo agravante não guarda similitude fática com o caso dos autos, uma vez que, aqui, a menoridade foi comprovada por meio do inquérito policial, em que se constata a qualificação do menor, inclusive com a informação do número do seu documento de identidade e da data de seu nascimento; no julgado invocado, a menoridade foi firmada pelo magistrado a partir da análise de outras provas, principalmente a testemunhal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1591682/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016) - grifado
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ...
- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
- No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada pelo termo de declarações do menor e boletim de ocorrência, com expressa referência à data de nascimento e número do documento de identidade. - Habeas corpus não conhecido. (HC 314.212/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016) - grifado
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 500 DO STJ. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDADE POR MEIO IDÔNEO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos prescinde de reexame de matéria probatória. Com efeito, a questão é unicamente de direito, consistente em saber se, para a configuração de crime previsto no art. 244-B do ECA, exige-se a prova da efetiva corrupção do menor e os meios passíveis de comprovação da sua idade. 2. A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ. 3. A comprovação da idade pode ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgãos estatais de identificação civil e cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1458253/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015) - grifado
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ECA. ART. 244-B DO LEI N. 8.069/1990. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A MENORIDADE. EXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 74 E 500/STJ. 1. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 anos na prática de infração penal para que se verifique a subsunção da conduta do agente imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. 2. A configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ). 3. O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil. 4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1532836/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 23/09/2015) - grifado
Por tais razões, entendo que configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA pelo acusado, por duas vezes em concurso material, já que duas foram as vítimas do crime, nos termos que constou na peça acusatória.

Observo que a magistrada fundamentou, exaustivamente, seu entendimento, juntando os posicionamentos dos tribunais superiores (STF e STJ), no sentido que existem outros documentos hábeis para se comprovar a idade do menor envolvido, não se restringindo ao registro civil. Ressalta-se que tal gnose está consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça.

Dessa feita, não merece êxito o apelante em sua alegação.

2.2 - Da dosimetria do crime de corrupção de menor

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 65 a 66):

(II) COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
1ª FASE
Analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Pelas informações constantes nos autos, tenho-a como reduzida.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente, com o propósito de não causar `bis in idem¿ na próxima etapa da dosimetria, levo em consideração desfavorálmente, nesta fase, as condenações sofridas nos autos sob nº 0021068-15.2014 da 11ª Vara Criminal de Belém; 0003996-51.2010 da 8ª Vara Criminal de Belém e 0012473-13.2008 da 3ª Vara Criminal de Belém (cujas guias de recolhimento e certidões encontram-se acostadas nos autos).
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, sendo que no presente caso a forma do cometimento do crime ocorreu dentro de seus próprios parâmetros, inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma delas negativa (antecedentes), fixo a pena-base em 02 ANOS DE RECLUSÃO para cada crime.
2ª FASE
Compenso a circunstância agravante da reincidência (art. 63 do CP), relativa ao processo nº 0018956-38.2010 da 5ª Vara Criminal de Belém, com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). E, como há mais uma condenação com trânsito em julgado para se considerar a título de reincidência - processo 0018990-62.2010 da 7ª Vara Criminal de Belém, aumento a pena em 4 meses, de modo que fixo a pena intermediária em 02 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO para cada crime.
3ª FASE
Não há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena por cada crime de corrupção de menores, de forma definitiva, em 02 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, os antecedentes do agente, fixando a pena base em 02 de reclusão para cada crime.

Quanto aos antecedentes criminais - que

se referem ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
in casu
, observo que a magistrada
a quo
, acertadamente, considerou as condenações sofridas nos autos sob nº 0021068-15.2014.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém); 0003996-51.2010.814.0401 (8ª Vara Criminal de Belém) e 0012473-13.2008.814.0401 (3ª Vara Criminal de Belém), todas com trânsito em julgado anteriores à data do presente fato.

Dessa feita, pelo expressivo histórico crimino do apelante,

sustento a pena base fixada no valor
02 (dois) anos de reclusão para cada crime
(Súmula 23 do TJPA).

Na segunda fase, também não vislumbro nenhum equívoco do juízo de piso, visto que este realizou a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, relativa ao processo nº 0018956-38.2010.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém). E ainda, aplicou o acréscimo de 4 (quatro) meses sobre a pena base, em razão de mais uma condenação com trânsito em julgado (processo nº 0018990-62.2010.8.14.0401).

Para ratificar:
A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por ser igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
". 4. Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da
confissão
espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas. Precedentes.
(HC 516.009/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Dessa feita, estado dentro da razoabilidade o
quantum
aplicado (1/6), mantenho a pena intermediária no valor
de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada crime.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, pelo que conservo a pena definitiva no valor
de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada crime.

03 - CRIME DE ROUBO MARJORADO

3.1- Dosimetria

Acerca do crime de roubo, o apelante requer seja feita correção no quanto fixado na primeira fase, relativo aos maus antecedentes, por considerá-lo desproporcional. Ainda, na terceira fase requerer o afastamento da majorante do uso de arma.

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 65 a 66):
(8)

COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO
1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
8.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente, com o propósito de não causar `bis in idem¿ na próxima etapa da dosimetria, levo em consideração desfavoralmente, nesta fase, as condenações sofridas nos autos sob nº 0021068-15.2014 da 11ª Vara Criminal de Belém; 0003996-51.2010 da 8ª Vara Criminal de Belém e 0012473-13.2008 da 3ª Vara Criminal de Belém (cujas guias de recolhimento e certidões encontram se acostadas nos autos).
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma delas negativa (antecedentes), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO e 100 DIAS-MULTA.
2ª FASE
Compenso a circunstância agravante da reincidência (art. 63 do CP), relativa ao processo nº 0018956-38.2010 da 5ª Vara Criminal de Belém, com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). E, como há mais uma condenação com trânsito em julgado para se considerar a título de reincidência - processo 0018990-62.2010 da 7ª Vara Criminal de Belém, aumento a pena em 11 meses e 33 dias-multa, de modo que fixo a pena intermediária em 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO e 116 DIAS-MULTA.
3ª FASE
Presentes as causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3 (2 anos, 1 mês e 20 dias e 38 dias-multa), e fixo a pena definitiva em 8 ANOS, 6 MESES e 20 DIAS DE RECLUSÃO E 154 DIAS-MULTA.
Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante a magistrada
a quo
, valorou, negativamente, apenas, os antecedentes do agente, fixando a pena base em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 100 dias-multa, em razão das condenações, transitadas em julgado, sofridas nos autos sob nº 0021068-15.2014.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém); 0003996-51.2010.814.0401 (8ª Vara Criminal de Belém) e 0012473-13.2008.814.0401 (3ª Vara Criminal de Belém).

Em que pese a alegação de falta de proporcionalidade na aplicação do
quantum
de aumento e, manifestação da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido,
data maxima venia,
consoante o que dispõe a Súmula 23 deste TJPA, a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
In casu,
observo que a magistrada apesar de ter negativado apenas o vetor dos antecedentes, sobrepesou sobre o
quantum
fixado o fato do apelante apresentar mais de um antecedente criminal, no que entendo, que o fez acertadamente, obedecendo o teor da súmula acima citada.

Ademais, não obstante o fato de o juízo de 1º grau não ter sobrepesado a culpabilidade do agente, entendo, que, no presente caso, essa se mostra

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima.

Desse modo, retifico, a reprimenda base para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, também não vislumbro nenhum equívoco do juízo de piso, visto que este realizou a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, relativa ao processo nº 0018956-38.2010.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém). E, ainda, aplicou o acréscimo de 11 (onze) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa sobre a pena base, em razão de mais uma condenação com trânsito em julgado (processo nº 0018990-62.2010.8.14.0401).

Para ratificar:
A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por ser igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
". 4. Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da
confissão
espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas. Precedentes.
(HC 516.009/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Dessa feita, estado dentro da razoabilidade o
quantum
aplicado (1/6), retifico a pena intermediária no valor
de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 140 dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração de duas causas de aumento, relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou a magistrada ao aumento de 1/3 (um terço).

Data maxima venia,
constata-se que deve ser afastada a causa de aumento de pena referente ao uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Ressalta-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já foi feito.

De todo modo, restando a

majorante constante no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, inevitável o aumento de 1/3, outrora aplicado pela magistrada. Dito isto, conservo a
pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mais 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

04- DO CONCURSO DE CRIMES

De ofício, corrijo o sistema de aplicação de pena sobreposto pela magistrada
a quo
, visto que empregou o concurso formal impróprio, regulado pelo art. 70, 2ª parte, do CP, cumulando as penas fixadas dos três delitos. Contudo, observo que não houve a demonstração de desígnios autônomos para a caracterização do referido sistema. Destarte, torna-se cabível, ao presente feito, a incidência do concurso formal perfeito, caso em que se aplica a pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade), por expressa disposição legal (art. 70, primeira parte, do Código Penal).

Nesse sentindo entende o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇAO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 180 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI N. 8.069/90. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO DEMONSTRADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II
- Caracteriza-se o concurso formal perfeito quando o agente comete duas ou mais infrações penais mediante uma só ação ou omissão. Por sua vez, incide o concurso formal imperfeito quando, através de uma única conduta dolosa, os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos.
III -
In casu, não havendo fundamentação apta a demonstrar a ocorrência de desígnios autônomos entre os crimes de receptação e corrupção de menores, cabível a incidência do concurso formal perfeito, caso em que se aplica a pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade), por expressa disposição legal (art. 70, primeira parte, do Código Penal).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de oficio para, cassando o v. acórdão atacado, restabelecer a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência de concurso formal próprio entre os delitos de receptação e corrupção de menores.
(HC 375.108/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nosso)

Corrigido o sistema de aplicação, passa-se a fixação do percentual de exasperação da pena. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal aumento deve ser feito de acordo com o número de crimes cometidos, sendo que a prática de três infrações, como no caso dos autos, autoriza a exasperação da pena no percentual de 1/5 (um quinto), senão vejamos:
Conforme entendimento firmado por esta Corte, o aumento decorrente do concurso formal deve ser feito de acordo com o número de crimes cometidos, sendo que a prática de três infrações autoriza a exasperação da pena no percentual de 1/5 (um quinto) (HC 186.856/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ante ao exposto, retifico a
reprimenda definitiva para 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Explico que mantive em 154 (cento e cinquenta e quatro) dias multa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo, parcial, provimento e corrijo de ofício o sistema de aplicação de pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator